Tribunal: TJMT
Processo: 1004228-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1004228-86.2021.8.11.0000
RECORRENTES: AMANDA LUCIA KOLLETT E OUTRAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Ordinário (Id. 1052280463), com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMANDA LUCIA KOLLETT E OUTRAS, com fundamento no art. 105, II, “b”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 101354486):
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA –REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO - PRECEDENTES DO STF E STJ – SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Estando os atos do candidato, durante o certame, estritamente vinculados ao edital, não cabe à Administração abrandar os requisitos para conceder benefícios em detrimento de outros candidatos, violando os princípios da vinculação ao edital e da isonomia. 2 - O fato do candidato estar investido em cargo público por força de decisão precária, como é o caso das liminares, torna inaplicável a teoria do fato consumado, haja vista a grande instabilidade e ausência de segurança jurídica que as decisões liminares trazem consigo.” (MS 1004228-86.2021.8.11.0000, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2021, Publicado DJE em 20/09/2021)
A despeito de certificado (Id. 105574963), quando da remessa dos autos à Presidência, a participação da Exma. Desa. Vice-Presidente no julgamento do aresto recorrido, verifica-se que referida Desembargadora não compôs a turma julgadora quando da apreciação do mandamus, como se infere do resumo do acordado e votos constantes do Id. 101354485.
Destarte, diante da inaplicabilidade do disposto no art. 35, XIII, do RITJMT, remeta-se os autos à Vice-Presidência para análise do pedido de efeito suspensivo, ex vi, art. 41, I, do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.